Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. NORMA ESPECIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, após homologar a prisão em flagrante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, converteu-a em prisão preventiva decretada de ofício, com fundamento no art. 20 da Lei 11.340/2006.
2. A impetrante sustenta ilegalidade da custódia por ausência de requerimento do Ministério Público e violação aos arts. 311 e 282, §2o, do CPP, além da Súmula 676 do STJ.
3. Pede a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é legal a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado em casos de violência doméstica e se estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
6. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alterou o art. 20 da Lei Maria da Penha; portanto, a vedação genérica do art. 311 do CPP não se aplica aos casos de violência doméstica, em razão do princípio da especialidade.
7. A Súmula 676 do STJ não afasta essa possibilidade, porque incide apenas nos casos regidos exclusivamente pelo CPP, não alcançando hipóteses expressamente disciplinadas pela Lei no 11.340/2006.
8. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processo por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra a mesma vítima, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento
“O art. 20 da Lei no 11.340/2006 autoriza a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, por se tratar de norma especial não revogada pela Lei no 13.964/2019.”
“A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.
Código de Processo Penal, arts. 282, §2o; 311; 312; 313.
Código Penal, art. 129, §13.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1962123, 070015786.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.
Acórdão 2015290, 071877494.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025.
Acórdão 1962769, 070043405.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.
Acórdão 1965780, 070017170.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 26/02/2025.